Tribunal: TJDFT
Processo: 0723608-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo autor DANIEL DE ALMEIDA SANTOS, contra sentença de ID 26236103,proferida nos autos de obrigação de fazer, cumulada com indenização, por dano moral, proposta pelo apelante em face do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, em que pretende a declaração de nulidade da utilização compulsória do seu limite disponível de cheque especial, imposta pelo Banco/Réu, para pagamento de empréstimos pactuados entre as partes, sob o fundamento de não ter autorizado ou requerido tal conduta, bem como o estorno do valor de R$ 13.500,21, descontados de sua conta corrente. Na petição de interposição da apelação (ID 26236105), o autor pleiteia a distribuição, por prevenção, ao eminente DESEMBARGADOR ROBERTO FREITAS FILHO, relator do Agravo de Instrumento n. 0748488-75.2020.8.07.0000, que analisou tutela de urgência, nos autos do proc. 0720938-96.2020.8.07.0003. Brevemente Relatados, Decido. O processo, autos n. 0720938-96.2020.8.07.0003, possui as mesmas partes e refere-se a pedidos de limitação de descontos em conta corrente do apelante ao percentual de 30% de sua remuneração líquida, para quitação de empréstimos celebrados entre as partes; de exclusão do limite de cheque especial; e de restituição do valor descontado a maior que os referentes aos 30% de sua remuneração mensal líquida. Nos presentes autos, se almeja a declaração de nulidade do “cheque especial” que foi utilizado para os descontos decorrentes dos empréstimos mencionados. Com efeito, ante a existência de conexão entre o presente e o processo mencionado, nos termos do artigo 55 do CPC, e, tendo em vista já ter havido julgamento do Agravo de Instrumento referente ao processo principal, 0720938-96.2020.8.07.0003, com apelação distribuída em 01.03.21 e julgamento previsto para a 28a Sessão por VideoConferência da 3TC, vislumbro a prevenção anterior daquele órgão. Desse modo, remetam-se os autos ao eminente DESEMBARGADOR ROBERTO FREITAS FILHO, nos termos do art. 81, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens, feitas as anotações de estilo. Soníria Rocha Campos D’Assunção Relatora